Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0723113-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APECE SERVICOS GERAIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão da MM.a Juíza Plantonista que, em 17 de julho de 2021, indeferiu a liminar pleiteada no processo de tutela cautelar antecedente 0724908-76.2021.8.07.0001 (ID 27410701). O recurso pugna pela suspensão liminar da sessão licitatória agendada no ato convocatório 64/2021, a ocorrer na manhã da segunda-feira (19). Indeferida a tutela de urgência (ID 27412025). A empresa agravante apresentou desistência do agravo bem como abriu a mão do direito de recorrer. Confira: APECÊ SERVICOS GERAIS LTDA, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm respeitosamente, por intermédio de seus procuradores que abaixo assinam, à presença de Vossa Excelência, INFORMAR não possuir interesse no presente recurso diante da decisão proferida. Posto isto, ao fundamento nos termos do art. 998 do CPC desiste deste recurso de Agravo de Instrumento, bem como renuncia ao direito de recorrer, de acordo o art. 999, do CPC. (ID 27412668) Homologo o pedido de desistência nos termos dos artigos 998, caput, e 999 c/c artigo 994, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se a distribuição. I. Brasília, 18 de julho de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista